Tribunal: TJPA
Processo: 0023810-90.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I ? A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal; III ? In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0023810-90.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação/Reexame Necessário
Comarca: Belém
Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Sentenciada/Apelante/Apelada: Meyre Esther Mendes Chagas (Adv. Manuela
Lisboa Pereira da Silva- OAB/PA - 20.551)
Sentenciado/Apelado/Apelante: Município de Belém (Proc. Mun. Irlana Rita de
Carvalho Chaves Rodrigues -OAB/PA - 3.673)
Procurador de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91.
PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE
EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO.
TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I
-

A autora
ajuizou
uma

ação perante o Ju
ízo
a quo

almeja
nd
o

a
regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo
,

ou seja,
o
reconhecimento de direito de progressão funcional por
antiguidade
.
Outr
o
ssim
, o pagamento das parcelas
atrasadas
deve s
e ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos
a data da propositura da ação
. Inteligência da S
úmula nº 85 do
co
lendo
STJ
.

Preliminar

de prescrição
rejeitada
;

II
-

A

Lei
n° 7.507/91,

que
dispõe sobre
o
P
lano d
e
C
arreira do
Q
ua
dro de
P
essoal
d
a Prefeitu
ra Municipal de Belém
,
com
alteração dada pela Lei nº 7.546/91,
estabele
ce

a pro
gressão
funcional por antiguidade
,
desde que cumpridos dois requisitos
objetivos, previstos no
art. 19 da
referid
a
Lei
, quais sejam, o
alcance de cinc
o anos de serviç
o e o efetivo exercício de funções
na Administração Municipal
;

III
-

In

casu
,
a

a
utora da

a
ção

é servidor
a

públic
a

municipal
desde
o dia
05/11/
19
91
,

na função

de A
ssi
stente de Administração
,

faz
endo

jus a progredir na carreira para a refer
ência
ime
diatame
nte superior, por cada quinquênio de efetivo exercício,
bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os
percentuais de progressão
funcional
;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa
complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior
do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando
o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da
patrona do apelante;
V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá
observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 -
data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o
INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;
VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no
período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no
percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com
base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo
1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei
9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do
apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;
VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.
VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática
parcialmente modificada para modular os consectários legais,
mantendo os demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, porém negar-lhes provimento, e, em sede de reexame
necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática, tudo nos termos do
voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0023810-90.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação/Reexame Necessário
Comarca: Belém
Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Sentenciada/Apelante/Apelada: Meyre Esther Mendes Chagas (Adv. Manuela
Lisboa Pereira da Silva- OAB/PA - 20.551)
Sentenciado/Apelado/Apelante: Município de Belém (Proc. Mun. Irlana Rita de
Carvalho Chaves Rodrigues -OAB/PA - 3.673)
Procurador de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença e APELAÇÕES
CÍVEIS interpostas por MEYRE ESTHER MENDES CHAGAS e pelo MUNICÍPIO
DE BELÉM, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos
autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional ajuizada pela
primeira recorrente, julgou parcialmente procedente a mencionada ação,
determinando que o segundo recorrente incorporasse em definitivo aos
vencimentos da autora as respectivas progressões funcionais, na proporção de
20% (vinte por cento), bem como efetuasse o pagamento à mesma do valor
relativo as parcelas vencidas e não pagas. Condenou o Município de Belém,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
Em resumo, na exordial (fls. 03/22), o patrono da autora arguiu que a
mesma era servidora do Município de Belém, possuindo o direito a progressão
funcional por antiguidade, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº
7.546/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Sustentou, em síntese, que a autora nunca recebeu o pagamento
correspondente a sua progressão funcional, fazendo jus a receber o referido
benefício.
Após a instrução processual, o Juízo a quo proferiu a sentença
supramencionada (fls. 140/141).
A autora Meyre Esther Mendes Chagas interpôs Recurso de
Apelação às fls. 142/152, pugnando, em resumo, pela majoração dos honorários
advocatícios arbitrados na sentença monocrática.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
Através do despacho de fls. 155, a autoridade sentenciante recebeu
o recurso no duplo efeito e determinou a intimação do Município requerido para,
querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às fls. 197(frente e verso), o requerido apresentou contrarrazões ao
recurso, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.
O Município de Belém interpôs Recurso de Apelação às fls. 156/163,
sustentando, preliminarmente, pela prescrição do benefício pleiteado pela autora.
No méri
to, a
duziu
, em síntese,

que a

Lei Municipal

que prevê a

progressão func
ional possui eficácia contida por depender de regulamentaçã
o
,
m
otivo pe
lo

qual,
a referida norma legal não pode ser aplicada
.

Ao final, pleiteou pel
o conhecimento e

provimento do

apelo
, com
a
reforma da sentença guerreada.

A autora

apresen
tou contrarrazõe
s
ao
recurso

(fls. 169/172)
,
pugnando

pela improcedência do
recurso
.

O

processo foi distribuído
, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des.
Leo
nardo de
Noronha Tavares
.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre

relator
optou por
compor uma Turma

de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria

e,
através do despacho

de
fls.
190
, determin
ei

o encaminhame
nto dos autos ao Ó
rgão Ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha,
exarou o parecer de fls. 192/195, opinando pelo conhecimento e improvimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

Apelação do Município de Belém

PRELIMINAR
O Município de Belém pugna, em preliminar, que seja decretada a
prescrição do pleito da autora, aduzindo que foi ultrapassado quinquídio
prescricional para requerer a progressão pretendida, tendo em vista que a ação
fora ajuizada em 30/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo
quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação
fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de
relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da
Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o
pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05
(cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência
pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"
Súmula 85

-

Nas relações jurídicas de trato
sucessivo
em que a Fazend
a Pública figure

como dev
edora, quando não tiver sido negado
o próprio direito reclamado, a prescrição
ati
nge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação.
"

Esse en
tendimento
, igualmente,

encontra
-
se
pacificado

nesta
eg
régia Corte, con
forme demonstra o julgado abaixo transcrit
o
:

"
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁR
IA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME
NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE

PRESCRIÇÃO
TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO
DE
CRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. PRECED
ENTES STJ.
PROGR
ESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº
7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO
CPC/73.
2
-

Não cabe aplicação da prescrição
trienal do 206, § 3º, V,

do Código Civil. Essa
controvérsia foi submetida à apreciação do
Superior Tribunal de Justiç
a, sob o regime
de

recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR),
sendo consolidado o entendimento de que, no
tocante à prescrição nas demandas de
reparação civil form
uladas em face da Fazenda
Pública, prepondera o prazo prescricional de 5
anos, preceituado no

Decreto 20.910/
32
;

1,
3
, 4
5 e
6. Omissis.

(Proc. nº
0032256
-
48.2013.8.14.0301
; 1ª Turma de Direito Públi
co;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j.
28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Quanto à alegação
do Município
de
Belém
de que
a norma municipal
s
eria de eficácia contida
,
não
pode
ndo

ser aplicada ao caso

dos autos,

sob pena
de violação ao disposto no art. 2.º,
inci
so
III, e art. 60, §4
º,
ambos
da C
ons
tituição
F
ederal
,
entendo que
a

referida alegação n
ão
mer
ece

guarid
a
.
Senão vejamos
.

Inici
almente, ressalto que

a Lei
n° 7.507/91,

que
dispõe sobre
o
P
lano d
e
C
arreira do
Q
uadro de
P
essoal
da Prefeitu
ra Municipal de Belém
,
com
alteração dada pela Lei nº 7.546/91,
estabele
ce

a progressão
funcional horizonta
l,
conforme se o
bserva nos

arts. 11

e 16

da mencio
nada Lei
. Da mesma forma,
as
composições, especificações

e
os
valores
constam no regramento d
os arts. 18
(anexos) e 19 do
referido

diploma legal,
senão vejamos
:

"
Art. 11

-

Progressão Funcional é a elevação

do funcionário
à referê
ncia imediatamente
superior no mesmo cargo, obedecendo aos
critérios de antiguidad
e ou merecimento.

(
...
)

Art. 16

-

Para efeito de posicionamento na
escala de referência da categoria funcional,
será considerado o acréscimo de uma
re
ferência para ca
da cinco (
5) anos completos
de tempo de serviço prestado ao Município de
Belém, pelo funci
onário, observada, ainda, sua
posição individual na classe e no nível em que
estava enquadrado
.

(.
..)

Art.
18

-

A composição, as especificaçõ
es e os
v
alores de vencim
entos do Quadro de Cargos
e Funções integram os Anexo I, II e III desta
Lei.

Art. 19

-

A c
ada categoria funcional
corresponderá uma escala progressiva de
vencimentos equivalente a 19 (dezenove)
referências,
com uma variação relativ
a de
cinc
o por cento entr
e uma e outra.
"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a
progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois
requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais
sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na
Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à
progressão.
Considerando-se que a autora da ação é servidora pública municipal
desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração,
evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente
superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido
ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que
correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art.
19, da Lei nº 7.507/91).
Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a
progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos
antes da propositura da presente demanda.
Resta

demonstrado
, por

conseguinte
,

que
o
s critérios para a
progress
ão funcional, são es
tabelecidos com exatidão na legislação

que
contém
todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática,
o que descar
ta a
necessidade

de
regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono
os segui
ntes
julgados desta
egrégia

Co
rte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. REEXAME
NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMIN
AR DE PRESCRIÇÃO
. REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO
MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE
PROVENTOS DE APO
SENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA
.

1. A sentença ora
recorrida está em consonância com o
entendimento firmado no STJ no sentido de que,
na hipótese av
entada aos autos
, a prestação é de
trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge
apenas as prestações vencid
as antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
quinquênio anterior à propositura da ação. 2. No
caso, a apelada é servidora pública municipal
aposentada e preenche os requisitos
necessários para receber as progressões
funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5.
Recurso Conhecido e Improvido, em sede de
Reexame Necessário mantidos todos os
termos da sentença de 1º Grau.
(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA
COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20,
publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM AÇÃO
DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM
PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO
PLANO DE CARREIRA: RECURSO DO
MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA -
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL
HORIZONTAL - CRITÉRIO ANTIGUIDADE -
NORMA DE EFICÁCIA PLENA - RECURSO DA
AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO -
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL -
RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO
PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA -
REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA - DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
7. A autora, ora apelada, é servidora
pública municipal no cargo de Enfermeiro,
desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22),
requerendo a correção de sua referência da
carreira e os respectivos reflexos financeiros
8. O Plano de Cargos e Salários
Municipais aplica-se ao servidor contratado
antes de sua vigência por força do parágrafo
único do art. 8° da referida Lei.
9. O critério de antiguidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
Progressão do Servidor Municipal encontra-se
descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º
7507/1991, reconhecendo o direito à elevação
automática à referência imediatamente
superior, a cada interstício de cinco (5) anos
de efetivo exercício ao Município de Belém, o
que não fora concedido à autora, que
demonstrou por meio de provas o efetivo
exercício no cargo de Enfermeiro.
(...)
16. Decisão unânime.
(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11
24)"

Ademais,

que
a patrona do Munic
ípi
o de Belém

seque
r indica, em
seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma
a p
ropiciar a apreciação de sua impugnação.

Desse modo, não resta dúvida de que a

aplicação da norma ao caso
concreto é perfeitamente cabível, pois
presentes todos
os requisitos necessários
para tanto.

Nessa senda, evidencia
-
se o afastamento da tese do recorr
ente de
que o Judiciário estaria fazendo o papel dos Poderes Legislativo e Exe
cutivo, pois
a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a t
ais alegações.

E
m vista do exp
osto,
entendo que
as alegações do Recurso do
Munic
ípio de Belém

não mer
ecem acolh
imento
.

A
pelação de

Meyre Es
ther Mendes C
h
a
gas

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários
advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo.
Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser
arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 20 do CPC/73, que preceitua o
seguinte, in verbis:
"Art. 20. A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

11
3
e os honorários advocatícios. Esta verba
honorária será devida, também, nos casos em
que o advogado funcionar em causa própria.
§1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou
recurso, condenará nas despesas o vencido.
§2º As despesas abrangem não só as custas
dos atos do processo, como também a
indenização de viagem, diária de testemunha e
remuneração do assistente técnico.
§3º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de
vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública,
e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior.
§ 5o Nas ações de indenização por ato ilícito
contra pessoa, o valor da condenação será a
soma das prestações vencidas com o capital
necessário a produzir a renda correspondente
às prestações vincendas (art. 602), podendo
estas ser pagas, também mensalmente, na
forma do § 2o do referido art. 602, inclusive em
consignação na folha de pagamentos do
devedor."

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios,
os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo
juiz na ocasião da fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com
que concluiu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca
onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

12
3
complexidade da causa, o tempo despendido
pelo causídico desde o início até o término da
ação são circunstâncias que devem ser
levadas em consideração pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado." (Nery
Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade.
Código de processo civil comentado. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido, embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites
indicados no art. 20, §4º, do CPC/73, podendo fixar a verba honorária além ou
aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos
honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com
a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de
complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e,
em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.
No caso dos autos, trata-se de demanda de baixa complexidade,
que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a
fixação do valor dos honorários advocatícios nos parâmetros estabelecido pela
autoridade de 1º grau, pois não envolve processo de conhecimento, se mostrando
o quantum de R$ 1.000,00 (mil reais), portanto, razoável e proporcional à atuação
da patrona da recorrente, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de
majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.
Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença proferida
pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de
reexame necessário, passo a fazê-los.
Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em
repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017, o Pretório
Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

13
3
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento
do REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os
parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando
houver condenação judicial sobre a fazenda pública, in verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1
- PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
02/03/2018)"

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que
cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão
incidir a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

14
3
Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no
período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição
do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período
previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Recursos de Apelação interpostos
pelo Município de Belém e por Meyre Esther Mendes Chagas, e, no mérito,
nego-lhes provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.
Em sede de Reexame Necessário, modifico parcialmente a
sentença vergastada, apenas para modular a aplicação de juros e correção
monetária no caso dos autos,

mantendo os demais termos da sentença.
É como voto.
Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora